Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700969-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: AMAILTON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ante a ausência de pedido liminar, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Prazo: 10 dias. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator